Tribunal: TJDFT
Processo: 0735908-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735908-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO TADEU FORMIGONI AGRAVADO: JULIANA SOUZA LEAO SURUAGY NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DIEGO TADEU FORMIGONI, contra o pronunciamento proferido pelo Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, nos autos da Carta Precatória n. 0772645-88.2025.8.07.0016, nos seguintes termos (ID 218517190, na origem): Cuida-se de Carta Precatória para intimação da parte requerida. Contudo, não consta dos autos o comprovante de recolhimento de custas ou indicação de que seja a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. Assim, determino o arquivamento dos autos, com fulcro no art. 10 da Portaria Conjunta TJDFT n. 83 de 19 de julho de 2018. Nas razões recursais (ID 75530823), a parte agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do mérito. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade e aplicabilidade do artigo 82, §3o, do CPC, com o consequente diferimento do recolhimento das custas processuais. Preparo recolhido em dobro (ID 76395155). É o relato do necessário. DECIDO. Deixo de conhecer do recurso interposto. O pronunciamento impugnado não equivale a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não desafiando agravo de instrumento. Ao revés, observa-se que a “decisão” agravada não possui conteúdo decisório, tratando-se se mero despacho, contra o qual não cabe recurso, por força do disposto nos arts. 203 e 1.001 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem a presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator